Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706533-15.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CELSO NAVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao ID 53174005 foi certificado o decurso de prazo da decisão de ID 51303919, na qual assim restou decido: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para declarar a prescrição tornando sem efeito o lançamento efetivado pelo DF representado pela Inscrição em Dívida Ativa no 50187475822, datada de 12/04/2017, no valor lá indicado de R$37.276,07. Após a preclusão, oportunamente, remetam-se dos autos ao ilustre Juízo a quo com as cautelas de praxe.” Portanto, cumpra-se a parte final do decisum, remetendo-se aos autos à origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator